Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Terceiro objetivando afastar a alegação de fraude à execução e impedir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à embargante. Sustenta que a transação ocorreu antes da ação que originou o cumprimento de sentença e na ausência de qualquer averbação de penhora, razão pela qual não há fraude à execução, conforme Súmula 375 do STJ e artigo 844 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução, considerando a inexistência de averbação de penhora no momento da transação; e (ii) estabelecer se a boa-fé do embargante na concessão do financiamento afasta a alegação de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ.
4. A Lei no 13.097/2015 protege terceiros de boa-fé, exigindo a averbação de restrições na matrícula do imóvel para que possam ser opostas contra terceiros.
5. A alienação fiduciária e a oneração do imóvel ocorreram antes da ação rescisória que originou o título judicial exequendo e sem qualquer registro de constrição judicial, inexistindo elementos que indiquem a má-fé do Banco Inter S/A ao conceder o financiamento.
6. A anterioridade da alienação em relação à constituição do crédito exequendo, a inexistência de averbação da penhora e a ausência de prova de má-fé afastam a configuração da fraude à execução, tornando indevida a constrição judicial do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.
2. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando inexiste restrição averbada na matrícula do imóvel.
3. A alienação fiduciária regularmente constituída antes da averbação da penhora e da ação que originou o cumprimento de sentença não configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792 e 844; Lei no 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1889982, 0702326-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024; TJDFT, Acórdão 1887615, 0708860-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024.